Tribunal: TJMT
Processo: 0014984-94.2011.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014984-94.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAUCINDO DE OLIVEIRA E SILVA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAUCINDO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 020.565.541-60 (RECORRENTE), ADIRSON DUARTE EZIDORO (VÍTIMA), ADIRSON DUARTE EZIDORO - CPF: 460.438.021-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ARGUIDA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA –

IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO TORPE – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE FOI INDIVIDUALIZADA PELO MAGISTRADO
A QUO
, NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENCONTRA SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 2 DA TCCR/TJMT – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1o, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) dos fatos descritos na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.o, XXXVIII, “c”, da CF].

2.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentada e individualizada, devendo ser mantida a fim de ser apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR/TJMT.

Pronúncia mantida incólume. Recurso desprovido.

RECORRENTE:

LAUCINDO DE OLIVEIRA E SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LAUCINDO DE OLIVEIRA E SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0014984-94.2011.8.11.0042,
pronunciando
o ora recorrente

pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2o, incisos I e IV, do CP
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Com razões recursais registradas no ID 144784672, a i. Defensoria Pública
almeja
a
impronúncia

do recorrente, forte incidência do princípio
in dubio pro reo
, reputando ausentes indícios suficientes

acerca da autoria delitiva. Subsidiariamente, vindica a
exclusão da qualificadora
do motivo torpe
, reputando-a manifestamente improcedente.

Nas contrarrazões vistas no ID 144784677, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do
stricto sensu.

Exercitando o juízo de retratação na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o MM. Juiz
a quo
manteve o r. decisório impugnado por meio do ID 144784688, fazendo-o pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 146980669, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
LAUCINDO DE OLIVEIRA E SILVA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A exordial acusatória narra que, n
o dia 06 de junho de 2011, por volta das 18h50min, no
“Açougue Nossa Carne”
, localizado na Avenida Carlos Ardor de Souza, no. 1.010, bairro São João Del Rey, nesta Capital, o recorrente
LAUCINDO DE OLIVEIRA E SILVA
, vulgo
‘Bigui’
, agindo com
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, utilizou-se de uma arma de fogo para efetuar disparos contra
Adirson Duarte Ezidoro,
provando-lhe lesões que foram causa eficiente de seu óbito.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito de impronúncia:

Ab initio
, em se tratando de decisão de pronúncia, há que ponderar ser decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta haver
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria ou participação
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Júri Popular (art. 5.o, XXXVIII,
d
, da CF) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática do delito.

Dessa feita, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Significa dizer que
a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, o que não entendo ser o caso dos autos.

In casu
, a prova da
materialidade do crime
de
homicídio qualificado
perpetrado contra a vítima
Adirson Duarte Ezidoro
encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência juntado no ID 144784238 - Pág. 8/9, termo de apreensão de projetis de ID 144784238 - Pág. 20, certidão de óbito de ID 144784238 - Pág. 28, laudo pericial realizado no local do crime visto no ID 144784238 - Pág. 37/62, exame de necropsia visto no ID 144784238 - Pág. 74/79, bem como pelos depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Em relação aos
indícios suficientes de autoria
,
infere-se dos autos que, a despeito do insucesso inicial das diligências policiais, consta também que o réu
LAUCINDO,
passados quase 04 (quatro) anos da data do ilícito, compareceu à delegacia de polícia e se apresentou, confessando o ilícito
sub judice
, além de outros dois homicídios.

Por sinal, como já destacado na r. decisão de pronúncia, tanto na fase policial quando em juízo (ID 144784238 - Pág. 221/224 e ID) o réu contextualizou o ilícito, confirmando ter efetuado os disparos que ceifaram a vida do ofendido, contudo, ponderou que, em verdade, pretendia matar o filho da vítima, uma vez que este último teria matado seu irmão.

Assim, no dia fatídico, ao ver seu desafeto nas imediações do açougue, decidiu munir-se com uma arma de fogo, e quando retornou ao local do crime, não percebendo que era a vítima quem estava atendendo, e não o filho desta, efetuou os disparos contra
Adirson.

Nessa ordem de ideias, contrariando a pretensão defensiva, vê-se que a plausibilidade da versão acusatória encontra amparo nos demais elementos de convicção que apontam a existência de indícios da autoria atribuída ao réu, e, portanto,
aptos a manter a pronúncia
.

A evitar tautologia, diante da atenção dispendida na r. pronúncia, esmiuçando a prova testemunhal, o que cumpre enfatizar é a verossimilhança da narrativa apresentada pelo réu, voluntariamente, nas duas oportunidades em que foi ouvido, quando aliada à declaração da testemunha
Celso Simões de Souza
ao elucidar
“Que depois do crime, curiosos que estavam no local comentaram que o rapaz foi ali para matar o filho de ADIRSON e não ele, mas ninguém falou porque motivo queriam matar o filho de ADIRSON” sic
ID 144784238 - Pág. 23.

Em juízo, a mencionada testemunha ainda confirmou o fato do filho da vítima ter começado a trabalhar no açougue.

O relato de
Adison Ferreira Duarte
, filho da vítima, quando ouvido na fase policial (ID 16359994 – p. 5) evidencia ter chegado ao seu conhecimento o fato de que o autor do ilícito pretendia ceifar a sua vida, e não a de seu pai; e, em juízo, confirmou que estava no açougue pouco tempo antes do ilícito, mas teria ido embora (ID

144784238 - Pág. 193/194).

Portanto, ao que se denota, as provas até então existentes no caderno processual não são seguras e nem estremes de dúvidas acerca da negativa de autoria do recorrente, ao revés, os elementos probantes angariados permitem concluir que recaem sobre
LAUCINDO DE OLIVEIRA E SILVA

indícios razoáveis quanto à sua autoria ou participação no crime, de forma que não há como deixar de submetê-lo a julgamento pelo juiz natural do caso, que é o e. Tribunal do Júri.

Na hipótese,
não se revela possível a almejada impronúncia, até porque, mesmo que a contragosto da i. defesa, na atual fase não vigora o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação, tão somente indícios suficientes do ilícito que é imputado ao réu, exigência esta que se vê atendida.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard probatório necessário para a pronúncia
,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
,
podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

2.

Da suposta manifesta improcedência da qualificadora:

Subsidiariamente, o recorrente postula o decote da qualificadora descrita na denúncia relativa ao
motivo torpe
, cuja procedência fora reconhecida na decisão de pronúncia.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.o 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Partindo de tais premissas, na hipótese, verifica-se que a qualificadora elencada no art. 121, §2o,

inciso I, do CP, relativa ao
motivo torpe

foi imputada na preambular acusatória e reconhecida como pertinente pelo d. juízo
a quo
sob o argumento de que
“foram angariados indícios a declinar que a motivação criminosa teria sido por vingança, na medida em que o acusado Laucindo de Oliveira e Silva se vingou da vítima, pois tinha o filho da vítima como seu rival” si
c ID 144784665 - Pág. 8.

Diferente do sustentando nas razões recursais, entendo que a r. decisão de pronúncia revela argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos, pois,
diante das mencionadas declarações prestadas pelo réu nas oportunidades em que foi ouvido, e das demais testemunhas, o intento homicida derivaria de sentimento de vingança nutrido pelo réu face o filho da vítima
.

Nada obstante a defesa destaque as declarações testemunhais acerca da boa convivência social mantida pela vítima, o que evidenciaria a existência de desentendimento prévio e, por conseguinte, a manifesta improcedência do tipo penal derivado; é de se ressaltar, à vista das nuances por ora apresentadas, notadamente a versão apresentada pelo réu em sede de autodefesa, que o fato do possível agente ter atingido pessoa diversa da pretendida, faz com que responda como se tivesse praticado o crime contra aquela outra,
consideradas as condições e qualidades da vítima almejada
, nos termos do que dispõe o art. 73 do CP, o que, confirma, uma vez mais, a pertinência da manutenção da qualificadora.

Daí então a justificativa para concluir que
a imputação do motivo torpe, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência na hipótese dos autos, porquanto minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, conduzindo obrigatoriamente sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri,
ex vi STJ – AgRg no AgRg no AREsp n. 1.926.967/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência da qualificadora descrita na denúncia e mantida na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote, nos termos da jurisprudência citada,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
LAUCINDO DE OLIVEIRA E SILVA

mantendo incólume
a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0014984-94.2011.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023